Tribunal: STF
Processo: HC 200688
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexandre Henrique de Oliveira contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no REsp 1.812.962/SC (documento eletrônico 6).
    A impetrante alega, em síntese, que, 
    “[...] com a máxima vênia ao entendimento que sustenta a decisão combatida, nos parece que a questão é um pouco mais complexa e diversa daquela objeto da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal, e invocada para justificar a negativa do recurso especial, no sentido de que ‘o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida na denúncia’ e que ‘o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença’.
    Ocorre que a razão do reconhecimento de inépcia da inicial pela Magistrada singular não se restringe à correta capitulação penal à conduta fática descrita.
    O que se sustenta é que a conduta desse Paciente (i) não foi suficientemente descrita, (ii) não foi suficientemente individualizada e (iii) não foi descrita de maneira clara a permitir que soubesse de que fato, e não de que tipo penal, se defende. Essa é a questão” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer,
    “[...] em sede de liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do presente writ.
    No mérito, a concessão da ordem para o fim de determinar o trancamento da ação penal nº 5006340-97.2018.4.04.7208/SC, que tramita na 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, ilegalmente movida contra o Paciente, por falta de justa causa, seja porque os fatos são atípicos, seja porque a denúncia é inepta, tudo na forma do artigo 395 do CPP.
    Requer outrossim, a intimação da impetrante da data do julgamento, a fim de que possa proferir sustentação oral” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
    Ressalte-se, ainda, que o juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. Nesse sentido, cito ementa do seguinte julgado:
    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CISÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na análise da Questão de Ordem no INQ 3.980 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.6.2016), firmou entendimento de que ‘não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos’. 2. Segundo afirmado por seu Plenário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao exercer sua prerrogativa exclusiva de decidir sobre a cisão de processos envolvendo agentes com prerrogativa de foro, promover, em regra, o seu desmembramento, a fim de manter sob sua jurisdição apenas o que envolva especificamente essas autoridades, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014). Ressalvam-se, todavia, situações em que os fatos se revelem ‘de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento’ (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), como ocorre no caso. 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 5. À luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não constitui prova por si só eficaz para juízo de condenação. Inteligência do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. Serve, todavia, como indício suficiente de autoria para fins de recebimento da denúncia (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). Presente, no caso, substrato probatório mínimo de materialidade e autoria. 6. Denúncia recebida. Desprovimento de um dos agravos regimentais, com prejudicialidade dos demais” (Inq 3.984/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ 16/12/2016).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Jorge Mussi, Relator do AgRg no REsp 1.812.962/SC na Quinta Turma do STJ:
    “A irresignação não merece acolhida, pois os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
    O agravante insiste em defender a violação dos arts. 41 e 395, I, do CPP, ao argumento de que a denúncia ofertada nos autos descreve o fato delitivo de modo vago e genérico, o que lhe teria resultado dificuldade no exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a sua rejeição.
    Quanto à tese de inépcia da peça acusatória, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem asseverou (e-STJ fls. 60-64):
    ‘[...] Narra a denúncia que ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA, entre os duas 07/03/2014 e 17/04/2014, adquiriu, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, mercadorias de procedência estrangeira acompanhada de documentos sabidamente falsos, com a finalidade de subfaturar as importações. Tal conduta teria causado um prejuízo de R$ 662.750,18 (seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e dezoito centavos) aos cofres públicos.
    [...] 4. Da inépcia acusatória. Inocorrência. Alteração da capitulação jurídica. Da peça acusatória, depreende-se claramente que ALEXANDRE foi denunciado por prestar declarações falsas às autoridades fazendárias, lançando informações incorretas nas Declarações de Importação, realizadas através da empresa FIRST S.A. (CNPJ nº 00.802.235/0007-92), a qual atuou como importadora por conta e ordem da N3VO COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, pertencente ao denunciado, atingindo, com isso, o objetivo de reduzir ou suprimir o pagamento de tributos. Aliás, veja-se excerto da denúncia (evento 01 do processo originário):
    ‘Entre os dias 07/03/14 e 17/04/14, no município de Itajaí/SC, o denunciado ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA adquiriu em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, mercadorias de procedência estrangeira acompanhadas de documentos que sabia serem falsos. Nos dias 07/03/14, 10/04/14, 11/04/14 e 17/04/14, a pessoa jurídica N3VO COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA (CNPJ nº 05.012.360/0004-70), comandada pelo denunciado, registrou, respectivamente, as Declarações de Importação (DIs) nº 14/0447713-8, 14/0696174-6, 14/0704367-8 e 14/0745251-9. As importações foram realizadas por intermédio da empresa FIRST S.A. (CNPJ nº 00.802.235/0007-92), a qual atuou como importadora por conta e ordem da N3VO COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. Acontece que, conforme será pormenorizado a seguir, as importações foram instruídas com documentos falsos com a finalidade de subfaturar os valores das mercadorias, uma vez que o denunciado amparou as importações em documentos que tanto declararam preços inferiores à matéria-prima necessária a produzi-las como declararam quantidades de mercadorias inferiores a de fato importada. Nesse contexto, restou contatado que, com relação à DI nº 14/0447713-8, foi declarado o valor de apenas US$ 1,63/kg da mercadoria (bolsa feminina poliuretano), sendo que o preço médio da principal matéria-prima (poliuretano) utilizada, proveniente da China nos meses de janeiro a dezembro de 2014, correspondeu a US$ 4,63/kg. Além disso, após conferencia física da totalidade das mercadorias, restou constatado a presença de 17.135 peças de bolsas a mais, e um peso bruto correspondente a 16,44% a mais do que o declarado. Já com relação à DI nº 14/0696174-6 a mercadoria foi declarada com o valor de apenas US$ 0,7875 por bolsa (o valor relativo ao preço por bolsa na DI nº 14/0447713-8, subfaturado, conforme já demonstrado, foi de US$ 1,15 por unidade). No tocante à DI nº 14/0704367, foi novamente declarado o valor de apenas US$ 0,7875 por bolsa, sendo que, após a verificação física da totalidade das mercadorias, constatou-se a presença de 4.080 peças de bolsas a mais do que o declarado, bem como peso bruto 32,40% a mais do que o declarado. Finalmente, na DI nº 14/0745251-9 as mercadorias voltaram a ser declaradas ao custo de US$ 1,15 por bolsa, sendo detectado 7.593 peças de bolsas a mais do que o declarado, bem como 7,67% do peso bruto declarado. Ademais, nas perícias realizadas nas mercadorias foram encontrados valores de US$ 2,10 a US$ 5,88 como custo mínimo de fabricação por peça (Apenso 1 - fls. 70/79). Outrossim, constatou-se que nestas quatro importações ocorreu a interposição fraudulenta do exportador e fabricante declarado, a empresa YIWUSHI SHANGLUO IMPORT & EXPORT CO., a qual de fato apenas serviu de interposta afim de subsidiar o subfaturamento das mercadorias com a documentação falsa’.
    Do exposto, conclui-se que, ainda que os fatos possam não se amoldar à capitulação jurídica atribuída pelo Parquet Federal, não se trata de inépcia da exordial acusatória. Explico. De início, destaca-se que só se tem por inepta a peça acusatória que narra de modo tumultuário os fatos descritos ou contém assertivas tão ambíguas e genéricas que impedem o acusado de exercer sua defesa de maneira objetiva e eficaz. Ou seja, para exame inicial, o Magistrado deve investigar a presença de indícios mínimos que apontem a viabilidade da instauração da persecutio criminis. Consoante apurado pelo Fisco e descrito pelo Ministério Público, através do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, houve subfaturamento nas operações de importação, constatando a autoridade aduaneira diferença entre os valores reais e os declarados pelo importador nas declarações prestadas à fiscalização. A conduta consiste, portanto, na declaração de valores que não traduz a realidade da operação comercial. Desse modo, parece-me que os fatos estão devidamente descritos pelo órgão acusatório, havendo, unicamente, divergência quanto à capitulação jurídica a eles atribuída. Portanto, não se trata de inépcia da inicial. Segundo PACELLI e FISHER (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 9ª Ed., Atlas, p. 792), tem-se por causa petendi (causa de pedir) em processo de natureza criminal, a imputação do fato feita ao acusado na denúncia ou na queixa, por meio do qual se pretende atribuir-lhe responsabilidade penal, nos termos em que previsto na respectiva legislação. E acrescenta que a capitulação do fato (classificação), porém, não implica subordinação do pedido, no que se refere à providência judicial pretendida. O órgão da acusação narra o fato, com todas as circunstâncias que lhe pareçam presentes e relevantes, e, também, aponta o tipo penal que, segundo ele, seria aplicável ao fato, o qual, contudo, não vincula o Juiz, a quem cabe aplicar a lei penal. Conclui, assim, que não se pode falar, ao menos, essencialmente, em correlação entre sentença e pedido no processo penal. O pedido é de condenação; a sanção aplicável, porém, pertence aos domínios da lei. Contudo, apenas excepcionalmente, quando o magistrado verificar, de plano, que a conduta narrada na inicial não se amolda ao tipo penal capitulado, por questão de economia processual e para evitar nulidades de atos processuais, poderá corrigir, desde logo, a definição jurídica aos fatos ali narrados (REsp 1069151/RJ, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 02/09/2013). Parece-me a hipótese dos autos. Digno de nota referir que a correta tipificação dos delitos está, intrinsecamente, atrelada ao princípio da correlação. Isto porque, garante ao acusado que haverá estrita correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal, a qual será reconhecida na sentença. Contudo, certo é que o réu, no processo penal, defende-se de fatos e não da capitulação jurídica atribuída na peça acusatória, de tal sorte que não há vinculação obrigatória do Magistrado ao tipificado pelo órgão acusatório. Tal primado decorre essencialmente do brocardo ‘narra mihi factum dabo tibi jus’ (narra-me o fato que te darei o direito), segundo o qual ao Magistrado caberá conhecer e ditar a lei aplicável ao fato posto em julgamento. À vista disso, poderá o Julgador, ao não concordar com a capitulação jurídica atribuída aos fatos pelo Parquet, conferir nova classificação, nos termos do art. 383 do CPP. Nesse contexto, como é cediço, possível atribuir nova definição jurídica - ainda que nesta etapa processual ou na própria sentença, desde que os fatos estejam devidamente descritos na exordial acusatória, como na espécie. Acrescente-se, também, que o pedido, no Direito Penal, se restringe, unicamente, à condenação, não havendo que se falar em surpresa para o condenado, em razão de nova classificação jurídica, se já se encontravam descritos na denúncia. [...] Acrescente-se, por fim, restar perfeitamente demonstrado na descrição fática que as ações perpetradas pelo acusado, quando dos procedimentos de importação adotados nas DIs 14/0696174-6, 14/0704367-8 e 14/0745251-9, que a empresa FIRST foi utilizada como interposta pessoa, com vistas ao subfaturamento dos valores das mercadorias, assim como o subdimensionamento das quantidades declaradas. Além disso, narra a acusação as divergências e inconformidades encontradas em cada uma das declarações de importação adulteradas. No caso dos autos, portanto, os elementos existentes são suficientes para o recebimento da inicial acusatória, evidenciando-se liame entre os fatos e o réu, não havendo, assim, qualquer nulidade a ser declarada. Dessa maneira e por julgar adequado, reputo necessário afastar a decisão proferida pela Julgadora singular e determinar o prosseguimento do feito’
    Com efeito, a leitura da denúncia que inaugurou esta ação penal constitui providência bastante para perceber a fragilidade do argumento defensivo que lhe atribui o vício da inépcia. A peça acusatória atribuiu ao recorrente a conduta de adquirir, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, mercadorias de procedência estrangeira acompanhada de documentos sabidamente falsos, com a finalidade de subfaturar as importações. Consoante destacado no aresto recorrido, a empresa FIRST foi utilizada como interposta pessoa, com vistas ao subfaturamento dos valores das mercadorias, assim como o subdimensionamento das quantidades declaradas, descrevendo a acusação as divergências e inconformidades encontradas em cada uma das declarações de importação adulteradas. Verifica-se, pois, que houve adequada exposição dos fatos delituosos imputados ao réu, assim como as suas circunstâncias e a qualificação da parte. Dessa forma, observa-se que o Tribunal a quo posicionou-se em conformidade com o entendimento assente nesta Corte Superior, de que não é inepta a peça acusatória que descreve suficientemente a suposta conduta criminosa e as suas circunstâncias, permitindo ao denunciado o entendimento das imputações e o amplo exercício do direito de defesa. Nesse diapasão: [...].
    Ademais, o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida na denúncia. Logo, o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e das provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e, valendo-se da emendatio libelli, conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada. Confira-se, por oportuno, a letra do art. 383 do Código de Processo Penal: [...].
    [...]
    Assim, deve ser mantida a decisão agravada que implicou a negativa de provimento ao recurso especial. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimenta” (documento eletrônico 6).
    O decisum combatido harmoniza-se com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Conforme se pode verificar dos fundamentos expostos pela indigitada autoridade coatora, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao paciente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.
    Ademais, o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.
    Consigno, por fim, que a apreciação de pedido de desclassificação em sede de habeas corpus implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via constitucional, pois, por não admitir dilação probatória, exige a demonstração do direito alegado de plano.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator